Tribunal: STF
Processo: HC 267399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Lucas Gabriel Feitoza Frazão, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.979.407/RO, assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO INDIRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante em caso de homicídio qualificado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo. O tribunal a quo concluiu pela existência de prova da materialidade e indícios robustos de autoria, corroborados por depoimentos colhidos na investigação e confirmados em juízo, além da admissibilidade do testemunho indireto.
 2. O agravante sustenta que a pronúncia foi baseada exclusivamente em depoimentos indiretos, sem lastro autônomo e independente de autoria, em afronta ao standard probatório de "elevada probabilidade" firmado no REsp 2.091.647/DF e à rejeição do princípio do in dubio pro societate. Requer a despronúncia ou a reconsideração da decisão para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ para reexaminar os elementos fáticos e probatórios que fundamentaram a pronúncia do agravante, especialmente quanto à validade de depoimentos indiretos e à exclusão de qualificadoras.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
 4. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida.
 5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.
 6. A análise da validade dos depoimentos indiretos e da exclusão de qualificadoras requer reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
 7. A participação do agravante no delito não se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos confirmados em juízo e outros elementos probatórios.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (eDOC 12, p. 13-14)
A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2°, I e IV, c/c 29 e 69, todos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Relata que, no âmbito do Juízo de Primeiro Grau, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito tendo sido rejeitado pelo Tribunal Estadual. (p.2)
Interpôs-se, então, recurso especial perante Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento. (p.2)
Sustenta que a decisão de pronúncia em desfavor do paciente está fundada exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, configurando flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. (p.5)
Alega que a apreciação da possibilidade de manutenção da decisão de pronúncia, in casu, não demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, considerando tal questão eminentemente jurídica.(p.5)
Aduz que a decisão de pronúncia está lastreada em provas inconsistentes, destacando que nenhuma das testemunhas narrou, de forma inequívoca, a participação do paciente na empreitada criminosa, classificando o depoimento da mãe da vítima como mera impressão subjetiva. (p.6)
Cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal relativo a impossibilidade de sobreposição do in dubio pro societate ao princípio da presunção de inocência. (p.8) 
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que o paciente seja despronunciado, em razão da pronúncia haver sido calcada em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay testimony).
É o relatório.

Decido. 
Preliminarmente, é necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
Nesta perspectiva, transcrevo relevante fundamentação do ato coator: 

“O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
 Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
 No caso, o Tribunal de origem considerou presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, submetendo o agravante e o corréu a julgamento pelo Tribunal do Júri...
[...]
A partir do julgamento do REsp n. 2.091.647, sessão de 26/9/2023 (DJe 3/10/2023) , a Sexta Turma desta Corte Superior considerou o princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia incompatível com o processo penal constitucional.
 Segundo o Ministro relator, Rogerio Schietti Cruz, o referido princípio não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro:
[...]
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada, através do Laudo de Exame Cadavérico.
 Com relação à autoria, há indício robusto de que o recorrente tenha participado do delito de homicídio qualificado, pois os depoimentos prestados na fase investigativa e, posteriormente, confirmados em juízo, corroboram a narrativa apresentada na denúncia no sentido de ser o recorrente um dos autores do delito praticado contra a vítima.
 Quanto a alegação de imprestabilidade dos depoimentos das testemunhas indiretas, é certo que a testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe (perproprium sensum et non per sensum alterius), isto é, pelo que presenciou em concreto, permitindo o devido confrontamento dos fatos pela parte interessada.
 Prevalece no ordenamento jurídico, todavia, entendimento quanto à admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do "ouvir dizer" ou "hearsay testimony "), pois, embora tal pessoa não tenha tido contato direto com os fatos em concreto, pode contribuir com informações relacionadas à prática delitiva - cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
 Desse modo, nos termos do entendimento consolidado no REsp n. 2.091.647, verifica-se a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito, a demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime contra a vida, além da corrupção de menor. Assim, a pronúncia é medida de rigor, nos termos da fundamentação do acórdão recorrido.
 Na espécie, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual e, assim, decidir pela impronúncia do agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (eDOC 12, p.17-21)
Na espécie, o paciente foi pronunciado por ter, supostamente, posto termo à vida da vítima, em razão de esta pertencer a facção criminosa rival. 
Os elementos dos autos são suficientes para levar o paciente a julgamento no Tribunal do Júri, sobretudo quando considerado o contexto do crime organizado.
Ademais, não verifico o princípio in dubio pro societate como fundamento determinante para a pronúncia do paciente. O presente caso não tem nenhuma relação com o precedente em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.
No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.
Não é o caso dos autos.
A propósito, observe os seguintes trechos da pronúncia do paciente:

“Por "indícios suficientes", a lei exige evidências que, apesar de ainda não constituírem prova inquestionável, apontem minimamente o envolvimento dos acusados. Apenas os jurados poderão decidir se os acusados praticaram, de fato, os crimes pelos quais foram denunciados.
 No caso vertente, as oitivas colhidas em audiência apontam indícios de autoria que rumam em direção aos acusados LUCAS GABRIEL FEITOZA FRAZÃO e JEFERSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA.
[...]
A testemunha preservada disse que estava na casa da vítima no momento do crime. Declarou que estava fumando, quando ouviu o barulho de tiros. Olhou pela "brecha" e viu um carro preto. Saiu da casa atirando em direção ao carro. No carro, pelas características, reconheceu o Diabinho, pois já o conhecia do bairro onde moravam, sendo que ele é integrante do CV. Detalhou que o Diabinho tinha um problema na perna. Afirmou que o vidro do carro estava abaixado.
[...]
 Dessarte, o conjunto probatório reúne indícios suficientes de autoria quanto aos acusados LUCAS GABRIEL FEITOZA FRAZÃO e JEFERSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA, o que afasta a hipótese de impronúncia, e inexiste prova inequívoca a amparar eventual desclassificação e/ou absolvição.
 De sua vez, sob pena de prejudicar a defesa dos acusados, é vedado ao magistrado, nesta fase processual, aprofundar-se na verificação das provas para contrariar a tese defensiva, cabendo ao juiz natural, o Egrégio Tribunal do Júri, a análise de tal questão.
 Por essa razão, sem jamais afastar a possibilidade de serem verdadeiras as alegações dos acusados, tenho que a melhor solução é submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular desta Comarca.” (eDOC 10, p. 87-89)
Da análise dos autos, depreende-se que tanto o juízo de origem quanto o TJ/RO, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveriam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia dos acusados. Portanto, a decisão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 
Cito, a propósito, o seguinte precedente: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 
Destaco, ainda, os julgados a seguir:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de  pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)
 
Assim, o Juízo de origem entendeu suficientes os indícios de autoria do paciente. Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente